Tribunal: TJMT
Processo: 1015245-22.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015245-22.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO), MANOEL GREGORIO DOS SANTOS - CPF: 108.556.701-00 (EMBARGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIALMENTE COMPROVADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1015245-22.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO: MANOEL GREGORIO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id 111137512), que, por unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargado, para, reformando a decisão agravada, determinar a devolução do bem móvel objeto de mandado de busca e apreensão, ante a comprovação da negociação anterior ao ajuizamento da ação pela instituição embargante.

A parte embargante alega que o acórdão é contraditório quanto à vigência do Decreto-Lei nº. 911/69, mais especificamente sobre a disposição do artigo 3º, parágrafo 2º, que diz que o devedor deverá pagar a dívida (parcelas vencidas e vincendas), acrescidas de custas e honorários, no prazo de cinco dias após a execução da liminar.

Argumenta, assim, que “
por ter a inadimplência do embargado sido o fato gerador da interposição da presente ação de busca e apreensão, correta é a inclusão das custas e nos honorários advocatícios, que, indiscutivelmente devem ser incluídas ao débito complementar”
(sic).

Diante disso, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (Id 113832478).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, pugnando pela sua rejeição (Id 116296996).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – BEM APREENDIDO – NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIALMENTE COMPROVADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MEDIANTE PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Em que pese o art. 3º, §1º do Decreto-lei nº. 911/69 autorizar a restituição do bem ao devedor apenas quando houver a purga da mora com o pagamento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas), no prazo de 5 dias do cumprimento da liminar, existindo prova de negociação do pagamento da dívida, ainda antes do ajuizamento da ação, deve ser revogada a medida liminar que autorizou a busca e apreensão do bem.

Agravo interno prejudicado.”

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer contradição a ser sanada, haja vista que o art. 3º, §1º do Decreto-lei nº. 911/69 não foi aplicado na presente hipótese, porque há prova da negociação da dívida, antes do ajuizamento da ação, sem levar em consideração ainda a regularidade do pagamento realizado no curso da ação de base, fato que, por si só, afasta a concessão da medida liminar requestada, e via consequência, autorizando a imediata restituição do veículo irregularmente apreendido.

Assim, ao
que se evidencia, a instituição embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º DO CPC –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1. 022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.”
(TJ-MT 10016583020218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022